Tribunal: TJMT
Processo: 1024265-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024265-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUREMA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 284.700.441-68 (APELADO), IRENE DA SILVA - CPF: 383.977.221-49 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE ENVIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), requalificando-a como mútuo bancário convencional. Determinada a restituição simples dos valores pagos a título de fatura mínima e fixada a condenação em honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação.

A autora alegou não ter contratado cartão consignado, mas sim empréstimo consignado comum, não tendo recebido ou utilizado cartão. Requereu a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

A sentença foi mantida em sede de embargos de declaração. O banco apelante sustentou prescrição, validade da contratação, ausência de vício de consentimento e legalidade do modelo de RMC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição trienal ou quinquenal sobre a pretensão de requalificação contratual e restituição dos valores pagos; e (ii) saber se a contratação de cartão de crédito consignado, com ausência de envio e utilização do cartão, caracteriza vício de consentimento e autoriza sua requalificação como empréstimo consignado tradicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de prescrição não prospera em razão de se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional se renova a cada desconto.

A ausência de envio, desbloqueio e utilização do cartão descaracteriza a natureza rotativa do crédito, evidenciando que a operação se configurou como empréstimo consignado com desconto em folha.

A informação inadequada quanto à natureza do contrato, associada à ausência de faturas regulares e à não entrega do cartão, comprometeu o consentimento da parte consumidora, violando os deveres de informação e transparência previstos no CDC.

Reconhecido o vício de consentimento, impõe-se a requalificação do contrato nos termos do art. 170 do CC, com aplicação da taxa média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior.

Honorários majorados para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É inválido o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) quando não comprovado o envio, desbloqueio ou uso do cartão pela parte consumidora. 2. A contratação deve ser requalificada como empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável proposta por Jurema Aparecida Ribeiro, julgou parcialmente procedente a ação, para requalificar a contratação como mútuo bancário convencional, aplicando a taxa média de mercado para crédito consignado, determinando a restituição simples dos valores pagos a título de fatura mínima e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Em suas razões recursais, o apelante alegou, em síntese, a ocorrência de prescrição trienal ou quinquenal, considerando que a contratação ocorreu em 2010. Sustentou a regularidade da contratação, com assinatura válida e descontos devidamente autorizados, além da existência de saques realizados pela autora, o que demonstraria o efetivo uso do cartão. Argumentou, ainda, pela inexistência de vício de consentimento ou prática abusiva, bem como pela legitimidade da operação de cartão de crédito consignado (RMC), prevista em lei e autorizada pelo Banco Central. Por fim, requereu a reforma total da sentença, com a improcedência da ação e a inversão dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 318512395).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jurema Aparecida Ribeiro propôs ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável contra o Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo não ter contratado cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado comum, alegando ausência de informações claras e vício de consentimento, uma vez que jamais recebeu ou utilizou o cartão supostamente emitido em seu nome. Requereu a declaração de nulidade do contrato e restituição dos valores descontados indevidamente.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, para requalificar a contratação como mútuo bancário convencional, aplicando a taxa média de mercado para crédito consignado, determinando a restituição simples dos valores pagos a título de fatura mínima e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante alegou, em síntese, a ocorrência de prescrição trienal ou quinquenal, considerando que a contratação ocorreu em 2010. Sustentou a regularidade da contratação, com assinatura válida e descontos devidamente autorizados, além da existência de saques realizados pela autora, o que demonstraria o efetivo uso do cartão. Argumentou, ainda, pela inexistência de vício de consentimento ou prática abusiva, bem como pela legitimidade da operação de cartão de crédito consignado (RMC), prevista em lei e autorizada pelo Banco Central. Por fim, requereu a reforma total da sentença, com a improcedência da ação e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.
É cediço que os contratos de natureza bancária que os contratos de natureza bancária se inserem no rol dos contratos de adesão, razão pela qual é imperiosa a aplicação do CDC, especialmente por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3o, §2o, do referido diploma legal.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Inicialmente, quanto à preliminar de prescrição arguida pela instituição apelante, não há como acolhê-la.

Nesse mesmo sentido é o entendimento consolidado deste egrégio Tribunal,
verbis:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. (...)”
(RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
”

(RAC n. 1015918-23.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2021 – destaquei).

Assim,
rejeito a preliminar
.

Superada a questão, passo ao exame do mérito.

Consta dos autos que, embora o banco tenha juntado o denominado
“Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”
(id.318512377) , o valor foi creditado diretamente na conta corrente da autora por meio de TED (id. 318512378).

Não há nos autos prova de envio, desbloqueio ou efetiva utilização do suposto cartão. Assim, ainda que formalmente denominado
“cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)”
, o contrato, em verdade, configura
empréstimo consignado tradicional
, com desconto em folha, o que descaracteriza a modalidade rotativa de crédito.

No tocante ao
vício de consentimento e à boa-fé objetiva
, a ausência de informação clara, a inexistência de faturas regulares e a não entrega do cartão demonstram violação aos
deveres anexos de lealdade, informação e transparência
, previstos nos artigos 4o, inciso III, e 6o, inciso III, do CDC.

A consumidora, acreditando estar firmando contrato de
empréstimo consignado comum
, acabou vinculada a uma modalidade
mais onerosa e confusa
,
sem plena compreensão das suas consequências econômicas.

Trata-se, portanto, de inequívoco
vício de consentimento
, apto a ensejar a
revisão judicial do contrato
, nos termos do artigo 6o, inciso V, do CDC.

Cumpre ressaltar que, consoante o disposto no artigo 170 do Código Civil:

“Se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Este Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido pela
requalificação da contratação
em hipóteses idênticas, conforme se vê dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

Assim, Reconhecido o vício na contratação, impõe-se a
restituição dos valores pagos a maior
, de forma
simples
, conforme fixado na sentença, a ser apurada em liquidação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025